Tribunal: TJDFT
Processo: 0792654-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0792654-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIS HONORINA LOPES DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Aguarde em Secretaria o julgamento da Reclamação pje 0727364-60.2025.8.07.0000, em razão do teor da decisão ID 74363190, que concedeu efeito suspensivo a tramitação dos presentes autos. I. Brasília, 29 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito